Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS. CEBRASPE. DEFERIMENTO DE LIMINAR. DEPÓSITO DO VALOR DA TAXA. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DA INSCRIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Em seu artigo 205, a Constituição Federal aduz que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”
2. O edital é a lei do concurso, cujas regras devem ser observadas por todos os candidatos, que passam a concorrer em igualdade de condições.
3. É desproporcional e desarrazoada a recusa em homologar definitivamente a inscrição no certame de menor que, por pagamento extemporâneo do valor da taxa de inscrição, terá mitigado o seu direito à educação.
4. A situação fática está consolidada por força da antecipação dos efeitos da tutela de urgência. A exclusão do candidato do PAS (subprograma 2021/2023) a esta altura violaria a segurança jurídica, o direito universal de acesso à educação, assim como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade frente às consequências decorrentes da sanção aplicada.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.